Tribunal: TJDFT
Processo: 0741661-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTULANTE. EXECUTADO. PESSOA FÍSICA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRETENSÃO DE ALFORRIA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. JUNTADA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A parte que se qualifica como empresária somente pode ser agraciada com a gratuidade de justiça se evidenciar que não está em condições de suportar os emolumentos processuais e os custos da ação em que está inserida sem prejuízo de sua própria subsistência, pois, defronte o que emerge de sua condição pessoal, a presunção que emana da declaração pobreza que firmara, que é de natureza relativa, resta ultrapassada, determinando que, não evidenciando sua situação de hipossuficiência financeira, a benesse lhe seja negada.
3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.